Tribunal: TJMT
Processo: 1016616-52.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016616-52.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CLEIDE APARECIDA PEREIRA SERRA GERALDINO 63193264172 - CNPJ: 30.551.408/0001-12 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), RICARDO LEAL DE MORAES - CPF: 962.155.770-49 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA - CANCELAMENTO DE PLANO E ADESÃO A NOVO PLANO – IMPOSIÇÃO DE MULTA POR FIDELIZAÇÃO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE COBRANÇA ABUSIVA – PEDIDO DE CANCELAMENTO NO PRAZO DE FIDELIZAÇÃO – ROMPIMENTO DO PACTO – MULTA DEVIDA – INSCRIÇÃO DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Havendo a comprovação de que o consumidor, no prazo de fidelização cancela uma das linhas do plano e adere a novo, resta comprovado que a cobrança da multa por quebra contratual é devida.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado porque celebrado entre partes capazes.

Não constituem ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, sendo de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial porque restou comprovada a contratação de novo plano para duas linhas e o cancelamento de outra, tendo o consumidor se utilizado de benefícios concedidos, razão pela qual o cancelamento da linha dentro do prazo de fidelização autoriza a cobrança de multa, conforme dispositivo que cito:

Sob esse contexto, ante todo o exposto e fundamentado, após a análise da versão fática e probatória trazidas por ambas as partes, sem preliminares a serem enfrentadas, NO MÉRITO:

1.
OPINO
por reconhecer a relação de consumo entre as partes, e por ratificar a inversão do ônus da prova, em favor da Autora, consoante assegurado pelo artigo 6o, VIII do CDC.

2.
OPINO pela improcedência dos pedidos iniciais
, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para indeferir os pedidos pela declaração de inexistência dos débitos e indenização por danos morais.

3. Consequentemente,
OPINO
por revogar a r. tutela antecipada concedida pela Douta Magistrada, à Mov. 29862640.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, posto que houve o cancelamento do contrato com aquisição de novo plano para duas linhas e o cancelamento de outra, porquanto não houve nenhum benéfico oferecido pela parte promovida, sendo a multa indevida, de modo que inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial com a declaração da inexistência do débito (R$ 1.442,00) e a condenação da parte promovida ao pagamento da indenização por dano moral, sugerindo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de impugnação à justiça gratuita, pugnando ao final o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendo Pares:

I - DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade, sobretudo com a declaração da parte promovente na inicial.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

II - DO MÉRITO

Colendos Pares;

No caso, alega a parte promovente que possuía contrato de telefonia móvel junto a parte promovida das linhas n° (65) 99961-7680, (65) 99902-5092 e (65) 99912-0737, pelas quais pagava, em média, o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) a R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

Sustenta que em outubro/2019, a parte promovida teria informado para a promovente que os dados utilizados seriam menores do que os pagos pela internet, oportunidade em que a parte promovente solicitou a redução do pacote das linhas (65) 99961-7680, (65) 99902-5092 e o cancelando a linha no (65) 99912-0737.

Afirma que a parte promovida informou que o contrato da linha havia sido renovado e que só poderia efetuar o cancelamento após doze meses.

Diante disso, a parte promovente efetuou a migração das duas linhas, porém, contestou o pagamento da multa de fidelização, entretanto, foi surpreendida com a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de R$ 1.442,00, referente a multa fidelização, com a qual não concorda e entende ser indevida, motivo pelo qual propôs a presente demanda.

A parte promovida sustenta a tese de que a multa é devida em decorrência de estar prevista em contrato.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que fora juntado pela promovida em sede de contestação dois contratos, um datado de 13/07/2018 e outro de 05/09/2018, ambos devidamente assinados pela parte promovente.

Logo, quando da solicitação de cancelamento do primeiro contrato, o mesmo ainda se encontrava em vigor, motivo pelo qual, a multa por cancelamento se mostra devida.

Dessa forma, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que o magistrado fundamentou, de forma adequada, que há contratos juntados com a contestação, assumidos pela parte promovente, que comprovam que houve a quebra contratual com a aquisição de novo plano mediante o cancelamento prematuro, antes do prazo, rendendo ensejo a multa aplicada.

Cito trecho da sentença:

“Os contratos entre as partes foram juntados pela Ré, à defesa, sendo um firmado em 13/07/2018 (Mov. 32996866), e outro firmado em 05/09/2018 (Mov. 32996676).

No primeiro contrato, havia previsão expressa, no sentido de que, tratava-se de um
“contrato de permanência para serviços de voz dados móvel para pessoa jurídica”
.

Nele constava o prazo contratado de 24 meses, e o benefício de desconto no plano. As suas cláusulas quanto à fidelidade eram claras. Senão vejamos:

Cláusula 1a
– O presente contrato estabelece as regras e condições para concessão de descontos relacionados ao serviço supramencionado, bem como as condições de permanência do CLIENTE em razão do(s) benefícios concedidos.

Cláusula 2a
– O presente contrato de permanência entra em vigor a partir da data da ativação do serviço contratado e terá o prazo de
24 meses
.

Cláusula 3a
–
O cancelamento ou redução de um ou mais serviços/produtos antes do final da vigência do prazo contratual supracitado, alterando a composição inicial das linhas contratadas implica em cancelamento do desconto promocional concedido.

Cláusula 4a – As solicitações de alteração das condições contratadas implicam na rescisão do Contrato de Prestação do SMP e,
quando efetuadas antes do prazo descrito na Cláusula 2a deste instrumento, sujeitam o CLIENTE à cobrança de multa pró-rata proporcional ao período vincendo ao término do referido Contrato.
A cobrança de multa será efetuada de acordo com os benefícios concedidos que será exigido no caso de rescisão do Contrato de Prestação de Serviço antes do prazo estipulado, proporcional ao tempo restante para o término do prazo de permanência previsto neste termo.

O contrato está devidamente assinado pelo representante da Autora.

A Resolução no 632/2014 da Anatel, no artigo 59,
permite a livre negociação quanto ao prazo de permanência para consumidores corporativos, como a Autora
. E, como visto, o primeiro contrato, firmado em 13/07/2018 (Mov. 32996866), previa, na cláusula segunda, justamente, a vigência de 24 meses.

No caso, a Ré assevera que teria havido quebra de contrato com a aquisição de novo plano em Setembro/2019, o que, inclusive, é ratificado pela Autora, à inicial, quando assevera ter solicitado à Ré que reduzisse o pacote para duas linhas, com o cancelamento da linha de no 99912-0737.

Observo, inclusive, que,
à ocasião da solicitação da consumidora, a Ré lhe informou quanto à incidência da multa, o que demonstra o cumprimento do artigo 6o, III do CDC.

A Autora tinha plena ciência da incidência da multa, apenas não concorda com a mesma. Ademais, a multa estava prevista nas cláusulas 3a e 4a do contrato previamente firmado.”

Assim, sem razão a parte promovente ao vincular a multa da aquisição originária da linha. Pouco importa a data original da contratação da linha, bastando que vincule seu plano para a aquisição de qualquer outro produto ou serviço, como fez. No caso, há prova de que se utilizou das linhas e do plano que possuía para receber os benefícios concedidos e, para tanto, firmou contrato de fidelização.

Portanto, havendo comprovação que houve a quebra contratual com a aquisição de novo plano mediante o cancelamento prematuro do contrato com o cancelamento da linha no (65) 99912-0737, antes do prazo constante no contrato (24 meses), não há que se falar em cobrança indevida de multa, nem em falta de ciência quanto aos termos da contratação.

Havendo a comprovação de que o consumidor, mesmo sendo possuidor da linha telefônica há anos, celebrou novo contrato para aquisição de novo plano para as linhas que, posteriormente, vem a cancelar, descumprindo o termo de fidelização, resta comprovado que a cobrança da referida multa por quebra contratual é devida.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado porque celebrado entre partes capazes. Não constituem ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, sendo de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020